Tribunal: TJMT
Processo: 0013801-09.2014.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013801-09.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSEFINA MARIA DA SILVA - CPF: 396.053.961-49 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – FUNCIONÁRIO PUBLICO MUNICIPAL – DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA - PAGAMENTO DE DIFERENÇAS - OBRIGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –

SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE
.
1.A Administração Pública tem o dever de quitar os débitos com seus servidores, mormente se o direito postulado já fora objeto de decisão transitada em julgado em ação mandamental, sob pena de enriquecimento ilícito daquela, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

2.

Não sendo líquida a sentença , a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil/2015
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto

pelo
Município de Várzea Grande
,

em face da r. Sentença que nos autos da
Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção cumulada com Cobrança de Diferenças de Vencimentos
- Processo no 0013801-09.2014.8.11.0002
,
que teve seu trâmite perante a Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, ajuizada contra o recorrente por
Josefina Maria da Silva,
julgou procedente o pedido para condenar “o requerido a pagar a requerente os vencimentos com os coeficientes específicos da promoção, nos períodos próprios, e suas diferenças vencidas antes do quinquênio anterior da propositura do mandado de segurança, bem como ordenar que a apelante proceda à progressão funcional, para a classe F, ano 2009 (1a cadeira), nos moldes da Lei no 2.361/2001, ...”. (id. 2479762)

Contudo, o Município de Várzea Grande interpôs o vertente recurso de apelação.

Em suas razões recursais o Apelante requereu seja conhecido e provido o presente recurso reformando a r. decisão do juízo a quo, reconhecendo a impossibilidade do enquadramento da Recorrida nos moldes da Lei n.o 2.361/2001; primeiro, por comprovação dos requisitos exigidos no art. 9o da aludida lei; segundo, diante da revogação total da lei municipal 2.361/2001 na época do enquadramento; terceiro, por estar a Apelada corretamente enquadrada, uma vez que o Município efetuou a progressão funcional da mesma com efeitos retroativos seguindo os ditames legais da Lei Complementar n.o 3.505/2010, e posteriormente pela Lei 3.797/2012, julgando improcedente nos termos do art. 487, I, do NCPC.

O apelante se insurge, ainda, quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, sustentando que, caso mantido, o percentual deve ser definido somente quando liquidado o julgado (id. 2479788, 2479831 e 2479840)

Devidamente intimada para contra-arrazoar o recurso, a apelada defendeu a legalidade da sentença recorrida e rechaçou pontualmente as teses recursais apresentadas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (id. 2479887 e 2479897).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse sua intervenção (id 3078234).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, t
rata-se de
Recurso de Apelação
interposto

pelo
Município de Várzea Grande
,

em face da r. Sentença que nos autos da
Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção cumulada com Cobrança de Diferenças de Vencimentos
- Processo no 0013801-09.2014.8.11.0002
,
que teve seu trâmite perante a Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, ajuizada contra o recorrente por
Josefina Maria da Silva,
julgou procedente o pedido para condenar “o requerido a pagar a requerente os vencimentos com os coeficientes específicos da promoção, nos períodos próprios, e suas diferenças vencidas antes do quinquênio anterior da propositura do mandado de segurança, bem como ordenar que a apelante proceda à progressão funcional, para a classe F, ano 2009 (1a cadeira), nos moldes da Lei no 2.361/2001.

Alega a Apelante que a Lei 2.361/2001, que regulava a carreira do Magistério Municipal, foi revogada pela Lei 3.505/2010. A recorrida não pode ser enquadrada em Lei revogada, ou seja, Lei 2.461/2001. A referida lei foi regulamentada pelos Decretos n.o 65/2010 (Regulamenta os artigos 76 e 77 da Lei Complementar Municipal n.o 3.505/2010 e da outras providencias) e Decreto n.o 70/2010 (dispõe sobre a prorrogação de prazo para apresentação dos documentos dos servidores para fins de enquadramento nos termos dos arts. 76 e 77 da Lei Municipal n.o 3.505/2010).

Além de criar cargos dos Trabalhadores da Educação com perfis de competência específicos,

ainda regulamentou o Plano de Cargos, Carreira e Salários para a categoria, revogando de forma total a lei anterior, ou seja, a Lei 2.361/2001.

Ressalta que, o enquadramento dos trabalhadores da Educação nos níveis foi feito utilizando como data de referencia 25/10/2010, data na qual a Lei Complementar n.o 3.505/2010 entrou em vigor, e que os seus efeitos financeiros estava previsto para fevereiro de 2011.

Isso resta devidamente provado nos autos. O que levou a uma padronização de data-base de enquadramento, visando enquadrar os servidores de forma isonômica, levando em consideração o tempo de efetivo serviço e a titularização especifica de cada servidor.

Portanto, o enquadramento já efetivado por força da Lei 3.505/2010 é mais benéfico e regulamenta os níveis e classes de maneira diversa da lei anterior, de modo que enquadra-los nos termos da sentença teria efeito de regressão funcional.

Derradeiramente, a sentença merece reforma para reconhecer a impossibilidade de enquadramento da Recorrida nos moldes da Lei 2.361/2001.

É O QUE MERECE REGISTRO.

Constata-se que por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança n° 2010/165 (código 245247), o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o recurso, reconhecendo o direito da apelada progredir para a classe D, ocorrendo o devido transito em julgado.

Portanto, se a apelada obteve a progressão funcional almejada naquela inicial, sendo promovida para a classe D, restou reconhecido seu direito à progressão funcional também buscado na presente ação ordinária. Logo, no tocante ao direito à progressão funcional não há mais que se discutir, ante o instituto da coisa julgada.

O apelante se insurge, ainda, quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, sustentando que, caso mantido, o percentual deve ser definido somente quando liquidado o julgado.

Sobre o tema, o art. 85, §3o, do CPC/15 estabelece os critérios para fixação da verba
honorária
, nas causas em que a Fazenda
Pública
é parte,
in verbis
:

"
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor

da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos
.

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3 :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
; "

Desta feita, aplicável a espécie a regra do inciso II do § 4o do artigo 85 do CPC/15, segundo o qual os
honorários

advocatícios

somente
serão fixados quando
liquidado
o
julgado
.

Corrobora esse entendimento os seguintes
julgados
:

"
APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS CONFORME ESTABELECIDO NO ACORDO JUDICIAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA NÃO DEMONSTRADO – INSS DEVE OBSERVAR O DISPOSTO NO ART. 29, II DA LEI 8.213/91 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Não comprovado que o INSS cumpriu com o que foi acordado na ação civil pública , que reconheceu a necessidade de revisão dos benefícios previdenciários, mediante cronograma pré-estabelecido, resta evidente o interesse processual da beneficiada no ajuizamento da demanda. Tratando-se de ação de revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o salário deve ser apurado nos termos do art. 29, II da Lei no. 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).
Não sendo líquida a sentença , a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil/2015
."
(TJMT - N.U 0033856-63.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO
, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito
Público
e Coletivo,
Julgado
em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

"
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS –SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS – VERBA DE AUXÍLIO-INVALIDEZ – VANTAGEM INCORPORADA – REAJUSTES DOS SUBSÍDIOS POR LEI COMPLEMENTAR – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §4o, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CORREÇÃO MONETÁRIA – SERÃO FIXADOS APÓS O JULGAMENTO DO RE 870947/SE (TEMA 810), PELO STF – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1 – O reajuste futuro do benefício incorporado aos proventos do servidor público inativo deve obedecer aos critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo, o que no caso não ocorreu, uma vez que só atualizado o valor referente aos proventos, sem alcançar a verba de auxílio-invalidez. 2 – No pagamento da diferença do reajuste os consectários legais, serão fixados após o julgamento do RE n. 870947/SE (TEMA 810), pelo Supremo Tribunal Federal. 3-
Por se tratar de sentença ilíquida , o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil
."
(TJMT - N.U 1005479-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO
, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito
Público
e Coletivo,
Julgado
em 14/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019).

Logo, com relação à fixação dos
honorários

advocatícios
, há de ser acolhido em parte o recurso, apenas para que a fixação da referida verba ocorra quando da liquidação do
julgado
.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo
para que os
honorários

advocatícios
sejam fixados quando
liquidado
o
julgado
. No mais, mantenho a sentença monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020